Tribunal: TJSP
Processo: 1000324-66.2018.8.26.0058
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Apelação - Execução por título extrajudicial – Cédula Rural Pignoratícia - Embargos - Indeferimento liminar, por falta de indicação das cláusulas consideradas abusivas e o valor efetivamente devido – Inadmissibilidade – Ofensa ao art. 321 do NCPC, que determina a emenda da inicial, se não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 de referido Código – Indeferimento que deve ser afastado –

Ementa:
Apelação - Execução por título extrajudicial – Cédula Rural Pignoratícia - Embargos - Indeferimento liminar, por falta de indicação das cláusulas consideradas abusivas e o valor efetivamente devido – Inadmissibilidade – Ofensa ao art. 321 do NCPC, que determina a emenda da inicial, se não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 de referido Código – Indeferimento que deve ser afastado – Sentença anulada para determinar ao autor a emenda da inicial - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162193
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000324-66.2018.8.26.0058, da Comarca de Agudos, em que é apelante JOSÉ NOÊMIO
DELAZARI (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LÍGIA ARAÚJO BISOGNI.
São Paulo, 6 de março de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-66.2018.8.26.0058 -Voto no
2
VOTO No 42.833
APELAÇÃO No 1000324-66.2018.8.26.0058
COMARCA DE AGUDOS
APTE.: JOSÉ NOÊMIO DELAZARI (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO.: BANCO DO BRASIL S/A.
Apelação - Execução por título extrajudicial
Cédula Rural
Pignoratícia - Embargos - Indeferimento liminar, por falta de
indicação das cláusulas consideradas abusivas e o valor
efetivamente devido Inadmissibilidade Ofensa ao art. 321 do
NCPC, que determina a emenda da inicial, se não preenche os
requisitos dos arts. 319 e 320 de referido Código Indeferimento
que deve ser afastado Sentença anulada para determinar ao autor
a emenda da inicial - Recurso provido.
A r. sentença (fls. 184/186), proferida pelo douto
Magistrado Rafael Saviano Pirozzi, cujo relatório se adota, julgou extintos,
sem resolução de mérito os presentes embargos opostos por JOSÉ NOÊMIO
DELAZARI à execução que lhe move BANCO DO BRASIL S/A.. O
embargante foi condenado no pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa,
observada a gratuidade processual.
Foram opostos embargos de declaração pelo autor
(fls. 188/198), os quais foram rejeitados (fls. 199/200).
Irresignado,
apela
o
embargante,
arguindo,
preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa, diante da
imprescindibilidade da produção de prova pericial. Sustenta a nulidade da
sentença ante a inobservância dos arts. 10 e 317 do CPC, os quais
determinam a intimação do interessado para sanar possíveis vícios antes de
decidir o processo. Requer a prorrogação da dívida por período não inferior a
12 meses. Postula, por tais motivos, a reforma da r. sentença recorrida.
Recurso recebido e respondido.
É o relatório.
Cuida-se, no presente caso, de execução lastreada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-66.2018.8.26.0058 -Voto no
3
em Cédula Rural Pignoratícia no 40/00692-1, firmada em 28.03.2014, no
valor de R$ 120.000,00, a ser paga em 5 parcelas com vencimento em
20.03.2016, 20.03.2017, 20.03.2018, 20.03.2019, 20.03.2020 (fls. 70/78).
Nos embargos à execução opostos, o executado, ora
apelante, apresentou sua defesa, alegando que faz jus à prorrogação da dívida,
conforme determinação do Banco Central (item 2.6.9 do Manual de Crédito
Rural). Postulou, ainda, a revisão do contrato, por conter cláusulas abusivas,
com aplicação de encargos ilegais e capitalização de juros.
O douto Magistrado houve por bem extinguir os
embargos à execução, consoante arts. 330, I, § 2o e art. 485, I, do CPC, nos
seguintes termos:
Com efeito, nas ações que tenham por objeto a
revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de
alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na
petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende
controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito (CPC, art.
330, § 2o).
De fato, em análise do referido dispositivo, "fica
claro que a exigência de discriminar na petição inicial, dentre as obrigações
contratuais, aquelas que o autor pretende controverter, além de quantificar o
valor incontroverso do débito, aplica-se às ações que tenham por objeto
revisão de obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação
de bens. E, mais importante, afasta qualquer dúvida sobre a consequência do
desrespeito a essa exigência: o indeferimento da petição inicial" (D. A.
ASSUMPÇÃO NEVES, Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus
Podivm, 3a ed., 2018, p. 598).
No caso em apreço, contudo, a parte embargante
não se desincumbiu de seu ônus legal, vez que, inclusive, realizou pedido
genérico de revisão contratual, de modo que resta clara a ausência de
quantificação do valor que entende incontroverso.
Ademais, também realizou pedidos genéricos no que
concerne ao abatimento dos valores adimplidos em contratos anteriores, bem
como não especificou quais as cláusulas contratuais que entende abusivas,
motivo pelo qual a extinção do feito é medida que se impõe.
Nesse sentido, segue recente jurisprudência deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-66.2018.8.26.0058 -Voto no
4
Egrégio Tribunal de Justiça:
AÇÃO
declaratória
-
REVISIONAL
DE
CONTRATO - INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL - inobservância do ART.
330,
§
2o,
DO
CPC
-
DISCRIMINAÇÃO
DAS
OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS QUE SE PRETENDE CONTROVERTER e INDICAÇÃO DO
VALOR INCONTROVERSO DO DÉBITO - ausência não preenchimento
dos requisitos legais - indeferimento - sentença - manutenção. Apelo do autor
NÃO
provido.
(TJ-SP
10193751120168260001
SP
1019375-11.2016.8.26.0001, Relator: Antonio Luiz Tavares de Almeida,
Data de Julgamento: 10/08/2017, 11a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação:11/08/2017).
Assim, a extinção do feito é medida de rigor.
Mesmo considerando-se que a inicial se apresente
vaga e genérica, não especificando o débito impugnado, é certo que isto não
poderia ensejar o seu indeferimento liminar, tal como ocorreu no caso
vertente, por implicar em ofensa ao art. 321 do novo CPC (art. 284 do
CPC/73), que assim dispõe: “O juiz, ao verificar que a petição inicial não
preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e
irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que
o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com
precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
Como se vê, a inicial da presente ação não poderia
ser indeferida de plano, sem que fosse dada a oportunidade ao autor de
emendá-la.
Nesse sentido, a lição de Nelson Nery Junior:
“Emenda da inicial. Sendo possível a emenda da
inicial, porque contém vício sanável, o juiz deve propiciá-la ao autor, sendo-
lhe vedado indeferir, desde logo, a petição inicial. O indeferimento liminar da
vestibular somente deve ser feito quando impossível a emenda, como, por
exemplo, no caso de haver decadência do direito.
Direito do autor. A emenda da petição inicial é
direito subjetivo do autor. Constitui cerceamento desse direito, portanto, de
defesa (CF 5o XXXV e LV), o indeferimento liminar da petição inicial, sem
dar-se oportunidade ao autor para emenda-la, em sendo a emenda possível.
Em sentido mais ou mesmo conforme, entendendo que a norma “impõe” ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-66.2018.8.26.0058 -Voto no
5
juiz a atitude de permitir ao autor a emenda da petição inicial: Marcato-
Scarpinella. CPCI, coment. 15 CPC/1973 282, p. 863.” (in Comentários ao
Código de Processo Civil, 2a tiragem, editora RT, nota 2 e 3 ao art. 321, pág.
891).
E, ainda: “A petição formalmente defeituosa pode
ser emendada ou completada por determinação judicial, ou espontaneamente;
nesta hipótese, antes da citação. O indeferimento sumário destrói a esperança
da parte e obstaculiza o acesso à via judicial, constituindo desprestígio para o
Judiciário” (RSTJ 110/96).
Veja-se a respeito, também, a seguinte ementa:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PETIÇÃO
INICIAL.
INDEFERIMENTO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. ART. 284 DO CPC.
OPORTUNIDADE DE EMENDA. OBRIGATORIEDADE.
I - A emenda da petição inicial é um direito
subjetivo do autor, constituindo cerceamento de defesa o indeferimento
liminar da petição inicial, sem se dar oportunidade para a emendar. Nesse
sentido, estando deficiente a petição inicial, deve o juiz, obrigatoriamente,
determinar a oportunidade de emenda e, somente se não for atendido, é que
poderá decretar a extinção do processo.
II - "Ofende o Art. 284 do CPC, o acórdão que
declara extinto o processo, por deficiência da petição inicial, sem intimar o
autor, dando-lhe oportunidade para suprir a falha" (REsp no 390.815/SC,
Relator Ministro HUMBERTO GOMES DE BARROS, DJ de 29/04/2002, p.
00190).
III - Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp
556569 / RJ rel. Min. Francisco Falcão Turma DJ 04/12/2003).
Por fim, observa-se que nem mesmo o fato de o réu
ter sido citado para responder ao presente recurso, apresentando suas
contrarrazões, impediria a emenda da inicial pelo autor, como bem ensina
Theotonio Negrão:
“Casos em que se autorizou a emenda da inicial
depois da contestação:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000324-66.2018.8.26.0058 -Voto no
6
- não obstante o processo já estivesse em fase
recursal, cabendo ao tribunal anular a sentença e determinar a intimação do
autor para emendar ou completar a inicial: “O art. 263 do CPC não interfere
na aplicação do art. 284. Ofende o art. 284 do CPC o acórdão que declara
extinto o processo, por deficiência da petição inicial, sem dar ao autor
oportunidade para suprir a falha” (STJ-1a T., REsp 114.092, Min. Gomes de
Barros, j. 19.2.98, DJU 4.5.98). No mesmo sentido, não admitindo que o
tribunal julgue extinto o processo sem julgamento do mérito, por faltar
documento indispensável à propositura da ação, sem dar ao autor a
oportunidade para juntá-lo: STJ-RT 672/212. Outros casos em que
igualmente se autorizou a emenda da inicial: STF-RT 636/188, RT 501/88,
612/80, RJTJESP 45/185, JTA 105/286, 107/415.” (in “Novo Código de
Processo Civil e Legislação Processual em Vigor”, Ed. Saraiva, 47a ed., nota
6 ao art. 321, pág. 394/395).
Impõe-se, pois, a anulação da r. sentença recorrida
para anular a r. sentença recorrida a fim de que se determine ao apelante que
apresente emenda à petição inicial, consoante previsto no art. 321 do CPC,
efetuando-se, após, nova citação do réu.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso para o
fim supra apontado.
Thiago de Siqueira
Relator